Tribunal: STF
Processo: ARE 1593030
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal, além da natureza infraconstitucional da matéria, que tornaria a ofensa à Constituição Federal meramente reflexa. 

O agravante alega que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares de admissibilidade. Sustenta, em síntese, que:

[...] a leitura do Acórdão recorrido demonstra de forma inequívoca que houve sim debate jurídico sobre matéria constitucional prequestionada, e que o fato de a ação não ter sido conhecida não significa que os Dispositivos Constitucionais apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado. Pelo contrário, a leitura do Acórdão demonstra que os Dispositivos foram objeto de discussão e foram devidamente prequestionados. [...]
No que tange à utilização dos precedentes do Tema 1120 e do MS 38199 MC, os mesmos também foram distorcidos pelo Juízo a quo, matéria que foi tratada de forma ampla e exaustiva nas razões do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, e não repetiremos toda a exposição de mérito neste Agravo, por não ser o local apropriado para tanto (doc. 46, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

O  Tribunal de origem aplicou o Tema 1.120 da repercussão geral (RE 1.297.884), segundo o qual:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.

Conforme estabelece o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe 5/5/2022).

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator